Tribunal: TJSP
Processo: 1017615-45.2021.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com obrigação de fazer - débito prescrito - extinção da pretensão - impossibilidade de cobrança do débito tanto pela via judicial como extrajudicial - exclusão da plataforma "Serasa Limpa Nome", por traduzir forma de cobrança - ação julgada procedente - sentença mantida - recurso improvido.